Tribunal: TJPA
Processo: 0006893-92.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006893-92.2019.8.14.0028

APELANTE: RONIVAN PEREIRA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
1)
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RONIVAN PEREIRA DE FREITAS
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa
, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais, pugna o apelante, em suma, pela absolvição por insuficiência de provas. De forma alternativa, requereu a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela
Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 18.07.2019, por volta de 16 horas e 45minutos, o denunciado RONIVAN PEREIRA DE FREITAS, foi flagrado na posse total de 92,350g (noventa e dois gramas e trezentos e cinquenta miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", para fins de comercialização. Consta na peça informativa que policiais militares se encontravam em rondas de rotina, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, na Rua A do Conj. Itacaiunas — Liberdade, em Marabá, portando a quantidade de droga mencionada, para fins de comercialização e ainda o valor de R$80,00 (oitenta reais).

Em razão do fato, o denunciado foi encaminhado a autoridade policial para a tomada das providências cabíveis, ocasião em que ao ser interrogado, confessou ter adquirido R$400,00 (quatrocentos reais) em "maconha", alegando ser apenas para consumo próprio. Mencionou, por fim, a exordial acusatória, que foi confeccionado laudo toxicológico provisório atestando o peso total da droga em 92,350 (noventa e dois gramas e trezentos e cinquenta miligramas) de substância 9-tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por "maconha".

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da denúncia, restando fixada a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Irresignado, demanda o ora apelante em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas de autoria,

tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.03.000538-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 02 embrulhos, com um peso total de 92,350g (noventa e dois gramas e trezentos e cinquenta miligramas), com resultado positivo para Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Valdei Viana Neves e Koute Marrone Santos Silva, ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 11/12/2019, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE,

os quais atestaram em uníssono que
estavam fazendo ronda no Conjunto Itacaiúnas, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, restando, ao final, encontradas duas trouxas no bolso do denunciado, que relatou que a droga seria entregue para outra pessoa, não sendo encontrado em sua posse instrumento algum que indicasse que o entorpecente seria para uso. Esclareceram, que o acusado não foi identificado pela polícia como usuário, uma vez que a própria quantidade de droga portada, indicou destinar-se o entorpecente a outra pessoa que iria realizar o fracionamento para, em seguida, ser distribuído aos usuários. Destacaram, ao final, que o acusado integra organização criminosa ligada ao PCC e que faz parte de uma estrutura que evita a posse de grandes quantidades de drogas e que por meio de diversos agentes, faz a distribuição da droga naquele município.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...). Habeas corpus não conhecido. (HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
(...). 2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(...). (AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...). VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Verifico, ainda, com fulcro no outrora exposto, que também não prospera
o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
uma vez que restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, bem como, por ter sido prestada a informação pelos policiais que
a própria quantidade de droga encontrada com o ora apelante, indicou destinar-se o entorpecente a outra pessoa que iria realizar o fracionamento para, em seguida, ser distribuído aos usuários, sendo que a estrutura criminosa da qual faz parte evita a posse de grandes quantidades de drogas.

Imperioso nesse momento destacar o que acertadamente asseverou o juízo sentenciante quando negou o reconhecimento e aplicação do privilégio, com base na certidão de antecedentes criminais do acusado, uma vez que o réu já fora condenado, de modo irrecorrível, também pela prática de crime de tráfico de drogas (Proc. nº 0000141-86.2015.8.14.0047). Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL.
PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO

e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 31/10/2023